Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000829-64.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EDSON SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS. NÃO ACOLHIMENTO. TEORIA OBJETIVO-INDIVIDUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA PENA. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA APRECIADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PLEITO PELA APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FASE INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das testemunhas policiais e da prova pericial, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto qualificado tentado. 2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. De acordo com a teoria objetivo-individual, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, a transição dos atos preparatórios para os atos de execução não exige o ingresso nas condutas descritas no núcleo do tipo penal, podendo atos imediatamente anteriores, alinhados com o projeto criminoso revelado, ser considerados como início da prática do delito, isto é, verdadeiros atos de execução do crime. 4. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP). 5. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena. 6. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o recorrente, embora tenha começado a destruir o muro que dava acesso ao estabelecimento comercial, não chegou a entrar no local. Desse modo, em atenção ao iter criminis percorrido, mostra-se adequada a aplicação do redutor na sua fração máxima. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, e 155, § 4o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de que mero ato preparatório impede a condenação por tentativa de furto qualificado. Acrescenta que não houve o início da subtração de qualquer bem da vítima, razão pela qual não há falar em início de execução, mas, apenas, de atos preparatórios impuníveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, e 155, § 4o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, comprovado o plano criminoso, isto é, revelado que o agente tinha a intenção de praticar o delito, são considerados atos executórios não apenas aqueles que dão início às condutas descritas no tipo penal, mas também aqueles imediatamente anteriores, que colocaram em risco o bem jurídico tutelado. No caso concreto, não há nenhuma dúvida de que os réus pretendiam praticar um crime de furto ao estabelecimento comercial descrito na denúncia, pois o recorrente foi preso durante o repouso noturno, arrombando o muro de um estabelecimento comercial, em concurso de agentes, mediante utilização de uma chave de rodas de caminhão e uma cavadeira reta sem cabo. Assim, inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta, pois houve o início da execução do crime planejado pelos acusados, não sendo necessário exigir a prática efetiva das condutas descritas no núcleo do tipo penal violado” (ID. 57103740). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016